Tribunal: TJDFT
Processo: 0737708-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737708-34.2024.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO ALBERTO PURICELLI RECORRIDO: LETÍCIA MARILDA RODRIGUES VALLE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. AJUIZAMENTO INTEMPESTIVO DE AÇÃO. PRESCRIÇÃO. INÍCIO DO PRAZO. ACTIO NATA. VIOLAÇÃO DO DIREITO. CONHECIMENTO INEQUÍVOCO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO. PRAZO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. CITAÇÃO APÓS APELAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. CABÍVEL. 1. As normas sobre a prescrição estão vinculadas ao princípio da actio nata, de modo que, para que se dê início à contagem do prazo prescricional, fazem-se necessários a violação do direito (viés objetivo) e o conhecimento inequívoco do fato lesivo pelo prejudicado ou ofendido (viés subjetivo), de forma a surgir a possibilidade de se exigir o direito subjetivo. 2. Aplica-se o prazo prescricional trienal para a pretensão de indenização, a título de benfeitorias em imóvel, pois fundada no ressarcimento de enriquecimento sem causa, nos termos do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil. 3. Quando a ação principal é extinta sem condenação em honorários, e a parte ré, citada após a apelação, oferece contrarrazões, restando o apelo improvido e confirmando-se a sentença, devem ser fixados honorários advocatícios em favor do seu patrono. 4. À luz do entendimento firmado em sede de recurso repetitivo pelo STJ (tema 1.076 - REsp n. 1.850.512/SP), é inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado deu aos artigos 205 e 206, ambos do Código Civil, interpretação divergente do entendimento exarado no TJSC, no sentido de que, em ações de indenização por acessões, o prazo prescricional aplicável é o decenal. Aduz que o fundamento das ações dessa natureza não é o enriquecimento sem causa, mas sim o direito de indenização pela acessão construída. Afirma que a pretensão se relaciona diretamente com a proteção da boa-fé e com o direito do possuidor de ser indenizado pela edificação, o que, por não possuir prazo específico, demanda a aplicação do prazo de prescrição decenal. Acrescenta que pela teoria da actio nata a data da perda da posse se deu com o trânsito em julgado da reintegração de posse em 17/02/2025, não estando, pois, prescrita a ação sob nenhum aspecto. Em sede de contrarrazões, a recorrida pleiteia a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional não merece prosseguir, pois a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030